Tribunal: TJSP
Processo: 2260144-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento - ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais – pretensão envolvendo transferência de titularidade de veículo deferida em antecipação de tutela – aquisição admitida pelo agravante - presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC - probabilidade do direito alegado e risco de dano - decisão preservada – recurso improvido.